Tribunal: TJES
Processo: 5013635-90.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013635-90.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSIMAR SANTOS GARCIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5013635-90.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOSIMAR SANTOS GARCIA

Advogado do(a) REQUERENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REEXAME DE TESE JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MÉRITO: DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FRAÇÃO DE 1/6. APLICAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JOSIMAR SANTOS GARCIA com o objetivo de desconstituir acórdão em que se manteve a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, pleiteando a reanálise da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é a via adequada para rediscutir a dosimetria da pena já analisada em sede de apelação; (ii) estabelecer a possibilidade de correção, de ofício, de ilegalidade na fixação da pena-base do crime de corrupção de menores; (iii) determinar a fração de redução para a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhe-se a preliminar de não conhecimento parcial, pois a revisão criminal não se presta a uma terceira análise de teses já decididas em apelação, como a valoração das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria, por não configurar nova instância recursal.

Reconhece-se, de ofício, a ilegalidade manifesta na fixação da pena-base do crime de corrupção de menores, uma vez que os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante se relacionam a circunstâncias próprias do delito de homicídio, impondo-se a redução ao mínimo legal.

A revisão da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente se admite em hipóteses de flagrante ilegalidade ou na descoberta de novas provas que alterem a percepção do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece a fração de 1/6 como parâmetro para a diminuição da pena em razão de atenuantes na segunda fase da dosimetria, como a confissão, devendo ser aplicada quando não houver fundamentação idônea para a adoção de patamar diverso.

Aplica-se a fração de 1/6 sobre a pena-base do crime de homicídio em decorrência da atenuante da confissão, o que resulta na redução da pena intermediária para 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O reconhecimento da confissão no crime de corrupção de menores, ainda que qualificada, não autoriza a redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, em observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se constitui em uma terceira instância de julgamento, sendo incabível para a rediscussão de teses jurídicas já analisadas em recurso de apelação, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

A constatação de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena autoriza a correção de ofício em sede de revisão criminal, mesmo que referente à parte não conhecida do pedido.

A fração de 1/6 constitui o parâmetro de proporcionalidade para a redução da pena pela incidência de atenuante na segunda fase da dosimetria, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser observada quando ausente fundamentação concreta para a aplicação de patamar diverso.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, e 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI. Código de Processo Penal, art. 621. Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 231 do STJ. STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES. STJ, REsp n. 2.057.181/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte a revisão criminal e, nesta parte, dar-lhe parcial procedência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5013635-90.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOSIMAR SANTOS GARCIA

Advogado do(a) REQUERENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA

Inicialmente, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial argumenta que as alegações apresentadas pelo requerente, relativas à
dosimetria da pena
na primeira fase dosimétrica
, já foram analisadas e deliberadas no julgamento do recurso de apelação. Confira-se a ementa do acórdão impugnado:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal.
Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e improvido.

Nesse contexto,

em relação à reforma das penas-bases
, o requerente, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Este entendimento é pacífico no âmbito deste eg. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA E ACÓRDÃO MANTIDOS. ART. 621 DO CPP. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CABÍVEL PARA REEXAME DE PROVAS OU COMO SEGUNDA APELAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DECISÃO LIMINAR NÃO VINCULANTE. AGRAVO DESPROVIDO.(...) 6. Além disso,
a revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, tampouco como instrumento para revaloração de provas já analisadas e julgadas pelas instâncias ordinárias.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é claro ao afirmar que o instituto não tem por objetivo possibilitar novo exame das provas, mas sim corrigir erros judiciários comprovados ou reconhecer hipóteses de nulidade. (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50090607320248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, Publicado em 12/02/2025, Reunidas - 1º Grupo Criminal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISOS I E III, DO CPP. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. (..) III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal é medida excepcional, destinada a corrigir erro judiciário em hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP,
não se prestando como uma terceira apelação para simples reexame de provas ou revisão de teses já enfrentadas
. Os elementos probatórios que embasaram a condenação originária foram amplamente analisados na sentença e no acórdão, incluindo a apreensão de entorpecentes e depoimentos de policiais corroborados por confissão de corréu.
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta ao reexame de critérios de valoração probatória. Constatada a inadequação da via eleita, acolhe-se a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC,
aplicado subsidiariamente ao CPP. (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50114735920248080000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Publicado em 10/3/2025; Reunidas - 1º Grupo Criminal)

Não vislumbro, ademais, a configuração de flagrante
ilegalidade
que justifique a redução de oficio da pena-base no tocante ao crime de homicídio
, cuja fundamentação para exasperação está alicerçada em dados do caso concreto. Com efeito, em relação às circunstâncias e motivo do delito, a pluralidade de qualificadoras permite que duas delas sejam utilizadas para mensurar as referidas vetoriais, enquanto as demais podem ser utilizadas para qualificar o crime – sem configurar bis in idem
1
. No tocante à personalidade, ainda que tenha sido fundamentada com base em antecedentes, o que é vedado, as circunstâncias do delito, praticado com violência exacerbada e com inequívoca insensibilidade do réu durante a execução, demonstra seu desvio de personalidade e é suficiente para a caracterização da referida vetorial.

Por outro lado, em relação ao crime de corrupção de menores
, a dosimetria é manifestamente ilegal, posto que os elementos indicados pelo juízo sentenciante relacionam-se a circunstâncias próprias do delito de homicídio, sendo necessário, portanto, reduzir a pena-base para o mínimo legal, razão pela qual redimensiono-a para 01 (um) ano de reclusão.

À vista do exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pela d. Subprocuradoria de Justiça para NÃO CONHECER da revisão criminal em relação ao pedido de reavaliação
do cálculo
da primeira fase dosimétrica
.
Nada obstante, EX OFFICIO, reduzo a pena-base do crime de corrupção de menores para 01 (um) ano de reclusão.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
JOSIMAR SANTOS GARCIA
,
com o objetivo de desconstituir o v. Acórdão proferido pelo Colegiado da eg. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, por meio do qual, à unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, o e. Des. Fernando Zardini Antonio, mantendo-se, assim, a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 15523186). Na origem, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o revisionando fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Superada a preliminar arguida pelo órgão ministerial,

a parte conhecida da revisão criminal que resta a ser analisada refere-se à impugnação da dosimetria
em relação à segunda fase dosimétrica.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Vale registrar que
a Colenda Corte Cidadã, no que concerne à dosimetria, entende que a revisão criminal tem cabimento restrito
, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante
ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade. Isto porque “
A dosimetria se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”
(STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 27/02/2024. DJe: 01/3/2024) .

No mesmo rumo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
“A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena (...) somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda”
(TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000. Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 29/3/2023).

Pois bem.

Em sua Petição Inicial, o Requerente afirma que a atenuante da confissão foi considerada de forma irrisória.

Em relação ao crime de homicídio, a pena-base foi fixada em 26 (vinte e seis) anos de reclusão. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, a pena foi reduzida em dois anos.

Destarte, em relação ao critério para aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior
somente quando haja
fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço
.

Desse modo, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) decorrente da atenuante da confissão, reduzo a pena intermediária para 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não há outras causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual o reconhecimento da confissão, ainda que parcial, não permite a redução da pena intermediária para patamar menor, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, de Relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu pelo não cancelamento da Súmula n. 231, confirmando, assim, a orientação consolidada segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

À vista do exposto, aplicada a regra do cúmulo material, a pena definitiva do requerente será de 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE do pedido revisional, REDUZO de OFÍCIO a pena-base do crime de corrupção de menores e, na parte conhecida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para reduzir a pena do crime de homicídio, redimensionando, assim, a pena final para
22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

É como voto.

1
Havendo pluralidade de qualificadoras no crime de homicídio, uma pode qualificar o delito e as demais podem ser utilizadas como agravantes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis. (STJ; AgRg-AREsp 2.930.380; Proc. 2025/0164398-6; GO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 02/09/2025; DJE 08/09/2025)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.